Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. POSSIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. JUSTA CAUSA COMPROVADA. INFORMAÇÃO TEMPESTIVA. ADVOGADO ACOMETIDO POR DOENÇA. PREJUÍZO SUBSTANCIAL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.
1. É possível aplicar o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC aos processos de recuperação judicial de empresas e falências, bem como, analogicamente, às ações declaratórias de insolvência civil.
2. O prazo processual será devolvido se não atendido por justa causa informada durante a vigência do prazo recursal ou até cinco dias após cessado o impedimento. Interpretação conforme orientação jurisprudencial do STJ.
3. Entende-se como justa causa a doença que acomete o advogado do processo e o prejudique exercer substancialmente a profissão, inclusive substabelecer o mandato. Inteligência dos artigos 223 e 1.004, do CPC.
4. Conhecido e provido o recurso.